Tribunal: STF
Processo: Rcl 10257
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NAS ADIs 2.602 E 2.891. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, V, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Inadmissível a reclamação para preservar a autoridade de decisão da Suprema Corte sem efeito vinculante. Precedentes.



    2. Ao exame das ADIs 2.602 e 2.891, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte entendeu que a aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade não se aplica aos notários e registradores. O acórdão reclamado extinguiu a ação declaratória de nulidade do ato de aposentadoria do reclamante sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil, verificada a ocorrência de coisa julgada material. 



    3. Ausente a necessária similitude entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.